Tribunal: TJBA
Processo: 8103030-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103030-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

EMENTA

Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora sub-rogada. Danos em equipamentos do segurado decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Preliminar de cerceamento de defesa fundada na ausência de prévio requerimento administrativo rejeitada. Inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). Impossibilidade de atos normativos secundários (Resolução ANEEL nº 1.000/2021) restringirem o exercício do direito de ação. Mérito. Sub-rogação da seguradora nos direitos materiais do segurado (CC, arts. 349 e 786). Tema 1282/STJ. Impossibilidade de sub-rogação nas prerrogativas processuais próprias do consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Regime probatório regido pelo art. 373 do CPC. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público com fundamento autônomo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independente da aplicação do microssistema consumerista. Prova documental suficiente do dano e do nexo causal produzida pela seguradora. Laudo técnico elaborado por empresa especializada não infirmado por contraprova. Manifestação expressa da apelante pelo julgamento antecipado que inibe a ulterior impugnação da suficiência probatória. Descarga atmosférica que constitui fortuito interno, por consistir em risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica. Ausência de demonstração, pela concessionária, de qualquer causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º). Sucumbência recursal. Honorários de primeiro grau fixados no teto legal. Inviabilidade de majoração recursal (CPC, art. 85, §§ 2º e 11, parte final). Recurso improvido.